Tribunal: TJMT
Processo: 0004279-90.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004279-90.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO SILVA DA CRUZ - CPF: 019.822.891-04 (APELANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), VILMA SOCORRO SILVA DA CRUZ - CPF: 384.324.121-04 (APELANTE), PATRICIA CAROLINA DA CRUZ (APELANTE), DANIELLE REGINA DE MORAES SILVA - CPF: 011.827.091-50 (VÍTIMA), PATRICIA CAROLINA DA CRUZ - CPF: 002.471.901-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMA SOCORRO SILVA DA CRUZ - CPF: 384.324.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CAROLINA DA CRUZ - CPF: 002.471.901-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– REJEIÇÃO – CRIME OCORRIDO APÓS O ANO DE 2010, O QUE IMPEDE A CONTAGEM DO PRAZO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
–

2. ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS LAEDENDI
COMPROVADO POR MEIO

DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONANTE COM O LAUDO PERICIAL
–

3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – DECLARAÇÕES DO RÉU UTILIZADAS PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR – REPRIMENDA REAJUSTADA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É cediço que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e do recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível aos delitos perpetrados até 05/05/2010, isto é, anteriormente a publicação da Lei n.º 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1.º, do Código Penal e proibiu o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal com marco inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Desta feita, extraindo-se dos dizeres desta o
animus laedendi
do agente, incabível aventar a desclassificação da conduta para a forma culposa.

3.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de se reconhecer, a favor do réu, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea ainda que a admissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada em juízo, desde que tenha sido utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como dá na hipótese. Reprimenda reajustada.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
FERNANDO SILVA DA CRUZ

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FERNANDO SILVA DA CRUZ
contra a r. sentença de proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0004279-90.2018.8.11.0042
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9.º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena privativa d
e liberdade de
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
em regime
inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID
172876183
, o recorrente argui,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, sopesando o transcurso de lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia. No mérito, requer a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
prevista no art. 129, §6.º, do Código Penal, ao argumento de que não possuía a intenção de lesionar a vítima, agindo exclusivamente por ato reflexo, somando a isso o pedido subsidiário de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com redução da reprimenda em 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões vistas no ID
174260228
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
182523167
pela
rejeição da prejudicial de mérito
de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pelo
provimento parcial

do recurso, com vistas somente à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que o recorrente
FERNANDO SILVA DA CRUZ
foi
denunciado
(ID
162100391)
e
condenado
(ID
162103259
) pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9.º, do Código Penal
, pois na data de
06/02/2015
, por volta das 02h, em residência particular, situada na Comarca de Cuiabá – MT,
ofendeu a integridade corporal
da vítima
Danielle Regina de Moraes Silva
, que era a sua noiva àquele tempo.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os envolvidos eram noivos havia cinco anos, não possuíam filhos no relacionamento e, na data do fato, estavam na residência do réu, comemorando o aniversário da
Vilma
, a mãe dele.

Ao término das comemorações, o recorrente decidiu levar o amigo
‘Tuca’
para casa e, nesse momento, a vítima pediu para que o
‘Tuca’
dormisse na residência dele, causando irritação no noivo, que a puxou pelo cabelo e determinou que permanecesse no imóvel até que voltasse de Várzea Grande, a cidade na qual
‘Tuca’
morava.

Nesse cenário, a vítima cuspiu no rosto do ora recorrente e entrou na residência da comemoração para pegar as suas coisas e deixar o local, instante que o réu novamente puxou os seus cabelos e a jogou no chão.

Ato contínuo,
Patrícia
– irmã do
FERNANDO
– e o
‘Tuca’
interviram na briga e igualmente agrediram a vítima, dando ensejo a interferência de
Vilma
, mãe do réu, que determinou que todos entrassem na residência e deixassem a vítima. Posteriormente a isso, a ofendida
Danielle
decidiu ligar para a polícia, causando a fúria da sua sogra, que lhe desferiu um tapa no rosto e a empurrou para o meio da rua.

Cumpre dizer quer
Patrícia
e
Vilma
, respectivamente, cunhada e sogra da vítima, também foram
denunciadas
pelo cometimento de idêntico delito, porém, ao término da instrução criminal, restaram
absolvidas
, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões defensivas.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: VINDICADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa sustenta que a pena imposta ao recorrente atrai o prazo prescricional de 03 anos e, nessa ordem de ideias, aduz que transcorreram mais de 04 anos entre a data do fato [28/02/2015] e o recebimento da denúncia [16/01/2020], que se traduz, na sua intelecção, em prescrição superveniente.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, a atual redação do art. 110, § 1.º, do Código Penal dispõe que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada, além do que estabelece que o recebimento da denúncia é o
termo inicial
da contagem do lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 110
-

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)”.
Grifei.

Nessa ordem de ideias, o reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na
pena em concreto
, somente é possível aos delitos perpetrados até
05/05/2010
,
isto é, anteriormente a publicação da Lei n.º 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1.º do Código Penal e
proibiu
o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal com marco inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

O raciocínio reflete o princípio
tempus regit actum
e se ampara na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010). ”
(AgRg no REsp n. 1.860.685/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020) – destaquei.

No caso concreto, o recorrente cometeu o delito em questão no
ano de 2015
, ou seja, posteriormente à mencionada reforma legislativa, o que elide a contagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos sugeridos nas razões recursais [entre a data do fato e o recebimento da denúncia].

Com efeito,
REJEITA-SE
a prejudicial de mérito.

2.

MÉRITO:

2.1.

Da desclassificação do crime para a forma culposa:

Conquanto a i. defesa sustente que o recorrente não possuía a intenção de ofender a integridade física da vítima e mencione que as suas condutas se traduziram em meros atos reflexos, derivados de provações feitas por aquela, da detida análise do acervo probatório, conclui-se que
a tese não merece
acolhida.

No tocante ao elemento subjetivo do tipo penal, não se ignora
a angustiante dificuldade perquiri-lo, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada. Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador
conferir aos indícios
[art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua
sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois
não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) - Grifei.

No caso concreto,
o
“animus laedendi”
do agente é inferido por meio dos relatos da vítima, do
pedido de fixação de medida protetiva, do teor do laudo pericial
, além das elucidações realizadas pelo insurgente,
que confirmou as agressões contra a sua noiva.

Com efeito, a vítima
Danielle Regina de Moraes Silva
afirmou
extrajudicialmente
que, na data do fato, estavam comemorando o aniversário da sogra e, no final da festa, pediu ao recorrente que não levasse o amigo
‘Tuca’
para a casa, além do que permitisse ele dormisse na residência em que estavam. Irresignado com o teor da conversa,
o recorrente puxou o seu cabelo
, razão pela qual cuspiu contra o rosto dele e ingressou na residência da festa para buscar os seus pertencentes pessoais, visando deixar o local.

Disse que, ao sair da residência, o recorrente novamente
puxou o seu cabelo e a jogou no chão
, onde as agressões persistiram, com proferimento de palavras de baixo calão, como
“vagabunda”
,
“biscate”
, entre outros nomes. Na sequência,
Patrícia
, a irmã do recorrente, e o
‘Tuca’
também passaram a agredi-la, cessando o ato apenas quando a sua sogra,
Vilma
, determinou ao trio de agressores que entrasse na residência. Após o êxito da ordem,
Vilma
trancou a porta da casa, deixando-a jogada no chão, motivando-a a acionar a polícia, conduta esta que enfureceu a sogra, que, então, também passou a proferir palavras de baixo calão em seu desfavor (ID
162100391 - Pág. 13/17).

Àquele tempo, a vítima postulou a fixação de medidas protetivas em desfavor do ora recorrente (ID 162100391 - Pág. 25/31), conduta a qual evidencia a veracidade do ocorrido e o seu temor com relação ao agressor.

Para além disso, o teor do laudo pericial corroborou as suas declarações, pois apresentava lesões múltiplas, a exemplo de
“(...)
equimoses violáceas em região malar direita e em face posterior do terço superior do direito; escoriações na região nasal, região esternal e torácica, cotovelo esquerdo, terços superior e meio do antebraço esquerdo, punhos esquerdos e direito; ferida contusa aberta no cotovelo direito, com aproximadamente 01 cm
”
(
sic
– ID 162100391 - Pág. 48).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Danielle Regina de Moraes Silva
buscou inocentar todos os envolvidos no fato, porquanto se casou com o ora recorrente, tiveram um filho e, partir daí, o relacionamento se tornou harmonioso, condição que se estendeu para todo o núcleo familiar, incluindo a cunhada
Patrícia
e a sogra
Vilma
.

Nada obstante, ainda que com menos detalhes, seja pelo seu suposto estado de embriaguez, seja pelo transcurso temporal existente desde a data do fato [aproximadamente sete anos],
confirmou
a existência de discussão com o ora recorrente
, a sua conduta de cuspir contra o rosto dele e a reação, consistente um
tapa no seu rosto
, dado, segunda ela, de forma reflexa.

Outrossim, somou à sua narrativa as condutas realizadas pela cunhada
Patrícia
, com menção de que se agrediram mutuamente; por
‘Tuca’
, que também lhe desferiu um soco, e pela sua sogra
Vilma
, que a deixou para fora da residência para que acalmasse (Mídia anexada nos Documentos – Pje 2.º Grau).

Incontestavelmente, o cenário fático delineado por
Danielle Regina de Moraes Silva
revela que as ofensas à sua integridade física não advieram de um único ato involuntário ou feito de forma reflexa pelo recorrente, mas de uma sucessão de condutas lesivas graves, que contaminaram os demais presentes no local, traduzindo-se, em verdade, de uma confusão ampla e generalizada contra a ofendida.

Destarte, ressai demonstrada a atuação dolosa do recorrente, notadamente porque
“(...) n
a linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF
)
”
.
(STJ – HC 500.629/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019) – destaquei.

A robustecer o raciocínio, vislumbra-se que o recorrente
FERNANDO

confessou extrajudicialmente
o cometimento do crime, afirmando que
“agrediu fisicamente a Daniela com um tapa e um empurrão”
(
sic
– ID
162100391 - Pág. 93
).

Ademais, ainda que de forma qualificada, o recorrente
confirmou em juízo as narrativas pretéritas
, dizendo que o casal se encontrava dentro do veículo, em uma discussão, durante a qual a vítima cuspiu contra o seu rosto,
motivando-o a
“empurrar”
(sic) o rosto dela
. Posteriormente a isso, escondeu a chave da motocicleta da vítima, a fim de que ela não deixasse o local, por estar embriagada, mas, ainda assim, sobreveio a localização da chave e a insistência para concretização do desejo de retornar a própria residência. (Mídia anexada nos Documentos – Pje 2.º Grau).

No cenário posto, descabe acolher a pretensão defensiva, pois
“
as lesões corporais foram provocadas na vítima pela vontade livre e consciente do réu, não havendo que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para sua modalidade culposa
”.
(TJDFT - Acórdão 1198887, 20180110102653APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3.ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág. 239/252) – grifei.

Com efeito,
ratifica-se
o r. édito condenatório reprochado, por entender devidamente evidenciado o
“animus laedendi”
do apelante.

2.2.

Da atenuante da confissão espontânea:

De forma subsidiária, a i. defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
pretensão a qual comporta guarida.

Com efeito, ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo
destacou os depoimentos prestados pelo ora recorrente, evidenciando, assim, que os seus teores foram utilizados para formação da convicção da sua convicção, nos termos em destaque:

“Por seu turno, o acusado foi interrogado na delegacia, ocasião na qual afirmou que, no dia dos fatos todos estavam embriagados e que “
agrediu fisicamente Daniele com um tapa e um empurrão
”. Afirmou que agrediu a vítima quando estavam no carro e ela veio cuspir nele.

De outro lado, o acusado foi interrogado durante a audiência de instrução, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, momento em que ratificou a versão prestada em delegacia.

Todavia, afirmou que a vítima estava muito embriagada e não queria que o acusado levasse seu amigo “Tuca” embora para casa; diante disso ela cuspiu no rosto do acusado que veio a reagir, mas que apenas empurrou a vítima, sem a intenção de agredi-la”.
(sic – ID 162103259 - Pág. 6).

Nesse cenário, cabível o reconhecimento da atenuante da confissão, por já ter se consolidado, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que
“se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.
”
.

(AgRg no AREsp n. 2.337.040/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.) – destaquei.

Desta feita, em razão da atenuante da confissão espontânea e incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, reajusta-se a reprimenda do recorrente para o valor de
03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção
,
quantum
o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Persistem inalterados os demais pontos da dosimetria penal, incluindo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena e a inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO SILVA DA CRUZ
, a fim de reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea e reajustar-lhe a reprimenda para
03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção
, preservados os demais termos da r. sentença proferida
d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0004279-90.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024